Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738385-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FIGUEREDO ROCHA AGRAVADO: MILTON BLANCO DE ABRUNHOSA TRINDADE FILHO D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, bem como para comprovar a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022 17:25:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator